Tribunal: TJDFT
Processo: 0004173-32.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO REJEITADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois que ele e cinco comparsas subtraíram pertences de um transeunte, após estapeá-lo.
2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica ao adolescente para livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o levou à prática infracional.
3 A gravidade da conduta cotejada com o quadro social do adolescente justificam a semiliberdade imposta, que só se mantém por se tratar de recurso exclusivo da defesa, não sendo possível a reformatio in pejus.
4 Apelação não provida.